Tribunal: CARF
Processo: 19515.720399/2015-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720399/2015-61
ACÓRDÃO
1401-007.021 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VELOCE LOGÍSTICA SA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO.
Tendo em vista que o procedimento fiscal foi instaurado conforme a
legislação vigente, e o lançamento fiscal foi efetuado por autoridade
competente e encontra-se devidamente motivado, com descrição precisa e
detalhada dos fatos, trazendo todas as informações necessárias para a sua
devida compreensão, não se concretiza a hipótese de nulidade do Auto de
Infração. Preliminar rejeitada.
NECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE.
A autoridade fiscal não desconsiderou a personalidade jurídica de
nenhuma das empresas. Pelo contrário, apenas autuou a Recorrente e
refez a sua apuração glosando as referidas despesas, procedimento que
não encontra amparo na legislação
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se de tributação reflexa, o decidido com relação ao principal
(IRPJ) constitui prejulgado às exigências fiscais decorrentes, no mesmo
grau de jurisdição administrativa, em razão de terem suporte fático em
comum. Lançamento cancelado, assim como foi cancelado o lançamento
do IRPJ, em face do provimento do Recurso Voluntário
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Fl. 2799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.021 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720399/2015-61
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as arguições
de nulidade do auto de infração e da decisão recorrida para, no mérito, por maioria de votos, dar
provimento ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Claudio de Andrade Camerano e
Fernando Augusto Carvalho de Souza (relator). Designado para redigir o voto vencedor a
Conselheira Andressa Paula Senna Lísias.
Sala de Sessões, em 12 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias, Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado)

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n° 02-67.868
(fls.2639/2658), proferido na sessão de 24 de março de 2016 pela 4a Turma da DRJ em Belo
Horizonte (MG), que por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo
integralmente o crédito tributário no valor de R$ 8.873.950,17 (oito milhões oitocentos e setenta
e três mil novecentos e cinquenta reais e dezessete centavos), sendo os tributos acrescidos de
multa de ofício proporcional a 150% do valor do tributo não recolhido e juros moratórios.
O lançamento dos referidos tributos decorreu da constatação pela fiscalização da
infração relativa à Despesas não comprovadas relacionadas à aluguel de carretas e pallets, bem
como a exigência de multa isolada pela falta de recolhimento do IRPJ sob a base de cálculo
estimada.
A “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal/Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica” (fls. 397/398) que foram imputadas a Recorrente foram:
Fl. 2800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.021 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720399/2015-61
3
0001 CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. Despesas não comprovadas, relativas a Despesas
com Aluguel de Carretas e Pallets, apuradas conforme relatório fiscal em anexo.

Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
0002 MULTA OU JUROS ISOLADOS
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO ESTIMADA Falta de
pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incidente sobre a base de
cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de
suspensão ou redução.

Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 31/01/2010 e 31/12/2010: Arts. 222 e 843 do
RIR/99; art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art.
14 da Lei no 11.488/07. Fazem parte do presente auto de infração todos os
termos, demonstrativos, anexos e documentos nele mencionados
Para a CSLL (fls. 407 e 408), a autoridade autuante descreve a infração apurada:
0001 CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS NÃO COMPROVADOS Despesas
não comprovadas, relativas a Despesas com Aluguel de Carretas e Pallets,
apuradas conforme relatório fiscal em anexo.

Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90 Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no
Fl. 2801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.021 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720399/2015-61
4
9.065/95 Art. 2o da Lei no 9.249/95. Art. 1o da Lei no 9.316/96; art. 28 da Lei no
9.430/96 Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
0002 MULTA OU JUROS ISOLADOS
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A BASE ESTIMADA
Falta de pagamento da Contribuição Social incidente sobre a base de cálculo
estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de suspensão ou
redução.

Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 31/01/2010 e 31/12/2010: Art. 44, inciso II,
alínea b, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/072007. Fazem parte do presente auto de infração todos os termos,
demonstrativos, anexos e documentos nele mencionados.
O Termo de Verificação Fiscal - TVF (fls. 414/430) apresenta detalhadamente os
procedimentos e verificações realizados ao longo da ação fiscal, de modo que, data vênia, tomo a
liberdade de reproduzir trechos que julgo interessante para entendimento da presente lide.
3. DOS FATOS VERIFICADOS
3.1 A empresa informou em sua Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) do ano-calendário de 2010, na linha 43. Outros Custos, valor
de R$ 109.447.119,21, que representa 69,02% do total de receitas auferidas no
ano.
3.2 Foram solicitados esclarecimentos com relação à composição do referido
valor, analisados os lançamentos das contas que apresentavam valores mais
significativos, e solicitados documentos comprobatórios das despesas. Dentre as
contas analisadas, destacou-se a conta 9.0.2.01.00.18, relativa a “Aluguel de
Carretas”.
(...)
Fl. 2802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.021 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720399/2015-61
5
3.4 A empresa apresentou contrato de locação, recibos de pagamentos e planilhas
com a composição da forma de pagamento das mesmas, bem como documentos
da empresa locadora: documentos de propriedade das carretas, balanço
patrimonial, e arquivo digital com informações de sua contabilidade
4. DA EMPRESA LOCADORA
4.1 Consta como locadora a empresa Veloce Empreendimentos Logísticos Ltda,
CNPJ 10.299.567/0001-64.
4.2 A Veloce Logística S/A (empresa fiscalizada) é proprietária de 99,99% das
quotas da Veloce Empreendimentos Logísticos Ltda.
(...)
4.7 O Sr. Paulo Roberto Guedes, CPF 222.232.608-04, que ocupa o cargo de
Diretor Presidente e Administrador da Veloce Empreendimentos Logísticos Ltda
também responde pela mesma função na Veloce Logística S/A.
4.8 O Sr. Ruy Marcio Galvao Martins, CPF 148.074.638-02, que o cupa o cargo de
Diretor sem designação específica e administrador pela Veloce Empreendimentos
Logísticos Ltda, ocupa o cargo de Diretor na Veloce Logística S/A.
4.9 As duas empresas são administradas pelas mesmas pessoas.
5. DO CONTRATO DE LOCAÇÃO
5.1 O contrato de locação tem vigência a partir de 01/08/2009, sendo a mesma
data de sua assinatura. (...) O contrato define aluguel mensal de R$ 3.500,00 por
carreta.
5.2 O contrato define que o aluguel deverá ser pago até o 30o dia do mês
subsequente ao período de locação, e que “na hipótese de atraso no pagamento
do aluguel as Partes estabelecerão, em comum acordo, novo prazo e forma de
pagamento, preferencialmente realizando tais acertos através da compensação
de créditos e débitos recíprocos entre as partes, presentes ou futuros” (cláusula
2.2).
5.3 A cláusula 2.3 determina que os pagamentos pela locação poderão ser feitos
através de compensação, mediante assinatura dos correspondentes recibos de
compensação.
5.4 Os campos destinados para assinatura dos representantes da locadora e
locatária foram assinados pelas mesmas pessoas, no caso os senhores Paulo
Roberto Guedes e André Oliveira Perosa.
6. DO PAGAMENTO DA DESPESA
6.1 Para comprovar a despesa, a empresa apresentou planilha com as
informações abaixo:
Fl. 2803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.021 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720399/2015-61
6

(...)
6.8 O faturamento auferido pela locação de carretas e pallets totaliza R$
11.645.432,00 em 2010, sendo o mesmo valor declarado como receita na DIPJ da
Veloce Empreendimentos Logísticos Ltda. Portanto, pode-se afirmar que a
locação foi realizada unicamente para a Veloce Logística S/A.
(...)
9. DAS SOCIEDADES CONTROLADORAS E CONTROLADAS E DOS GRUPOS
ECONÔMICOS
9.1 Lei no 6.404/76:
“Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem constituir,
nos termos deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela
qual se obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos
respectivos objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos
comuns.”
9.3 STJ:
Solidariedade e grupo econômico. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA.
GRUPO DE SOCIEDADES COM ESTRUTURA MERAMENTE FORMAL. PRECEDENTE.
[...] 3. A desconsideração da pessoa jurídica, mesmo no caso de grupos
econômicos, deve ser reconhecida em situações excepcionais, onde se visualiza a
confusão de patrimônio, fraudes, abuso de direito e má-fé com prejuízo a
credores. (...) Separação societária, de índole apenas formal, legitima a irradiação
dos efeitos ao patrimônio da agravante com vistas a garantir a execução fiscal da
empresa que se encontra sob o controle de mesmo grupo econômico (Acórdão a
quo) (...). 5.Recurso não provido. (STJ, REsp 767021/RJ – Primeira Turma – Rel.
Min. José Delgado, DJ 12.09.05).
9.4 O parágrafo único do artigo 116 do CTN, acrescentado pela Lei Complementar
no 104, de 10 de janeiro de 2001, confere à Administração Tributária poder de
desconsideração de atos ou negócios jurídicos com a finalidade de dissimular a
ocorrência do fato gerador:
(...)
Fl. 2804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.021 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720399/2015-61
7
9.5 As sociedades componentes do grupo, mantêm, cada uma, personalidade e
patrimônio próprios e autônomos, e reúnem-se sob uma direção única, para,
somando esforços e atividades de várias naturezas, procuram alcançar objetivos
comuns.
9.6 Embora a Veloce Empreendimentos Logísticos Ltda tenha sido constituída
formalmente, possua patrimônio próprio, não possui gestão própria, sendo os
seus administradores os mesmos da Veloce Logística S/A, e não exerce atividade
econômica organizada de forma independente da empresa controladora. Há
evidente dependência da Veloce Empreendimentos Logísticos Ltda em relação à
Veloce Logística S/A, sendo a sua atividade econômica estritamente vinculada à
atividade fim da segunda.
10. DO RESUMO DOS FATOS
10.1 A constituição da empresa, a aquisição das carretas e a assinatura do
contrato de locação das carretas ocorreram na mesma época. As datas são
17/06/2009, 07/2009 e 01/08/2009 respectivamente.
10.2 A empresa possui quadro de empregados reduzido, composto por
profissionais ligados somente à manutenção e logística, conforme Anexo 1. As
demais atividades são realizadas pela estrutura de sua controladora. Sendo assim,
é realizado rateio das despesas administrativas da Veloce Logística S/A
(controladora), cujo valor é reconhecido como custo na conta 9.02.03.01.10 –
Serviços Prestados Outros.
10.3 Os pagamentos não são realizados pelo valor da fatura. Da análise da
movimentação bancária, verifica-se que são realizadas várias transferências de
valores conforme as necessidades de pagamentos da Veloce Empreendimentos
Logísticos Ltda.
10.4 Como os pagamentos pelo aluguel são parciais, resta saldo devedor. O saldo
não é quitado com efetiva entrada e saída de caixa. São realizados acertos parciais
contabilmente, conforme abaixo:
a) O pagamento pelo aluguel de carretas é feito de 3 formas: transferências
bancárias em valor parcial; rateio contábil de despesas administrativas; e
distribuição de dividendos.
b) As transferências bancárias ocorrem na medida da necessidade de
pagamentos de despesas da Veloce Empreendimentos Logísticos Ltda.
c) Como as atividades administrativas são realizadas pela Veloce Logística
S/A, esta repassa parte de suas despesas administrativas para a Veloce
Empreendimentos Logísticos Ltda, através de rateio contábil.
d) O pagamento mediante distribuição de dividendos decorre dos lucros
obtidos pela Veloce Empreendimentos Logísticos Ltda, tornando a Veloce
Logística S/A credora por estes direitos. Como a Veloce Logística S/A é
devedora da Veloce Empreendimentos Logísticos Ltda pela locação de
Fl. 2805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.021 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720399/2015-61
8
carretas e pallets, são realizados acertos contábeis a título de
compensação. No ano de 2010, esse acerto se deu em Abril, no valor de R$
1.987.984,98. Dessa forma, o saldo devedor que em Março estava em R$
6.050.421,50, passou para R$ 4.425.194,65.
e) O contrato de locação foi elaborado com a previsão de compensação
entre o valor devido pela controladora pelo aluguel de carretas e o valor
devido pela controlada pelo pagamento de dividendos, já vislumbrando o
acerto de contas descrito nos parágrafos anteriores.
f) Cláusula 2.3 do contrato de locação: “As Partes expressamente
concordam e convencionam que o montante devido a título de aluguel,
previsto na Cláusula 2.1 acima, poderá ser pago, total ou parcialmente, em
dinheiro, ou através da compensação de créditos detidos pela LOCATÁRIA
em face da LOCADORA, mediante assinatura dos correspondentes recibos
de compensação.”
g) Segue abaixo quadro com o controle dos acertos decorrentes do aluguel
de carretas:

10.5 99,99% do capital social da empresa Veloce Empreendimentos Logísticos
Ltda pertece à empresa fiscalizada Empresa Logística S/A.
10.6 A administração das duas empresas é realizada pelos mesmos profissionais,
ou seja, pelos senhores:
• Paulo Roberto Guedes, CPF 222.232.608-04, Diretor Presidente e
Administrador nas duas empresas
• Ruy Marcio Galvão Martins, CPF 148.074.638-02, Diretor e administrador
nas duas empresas
10.7 Em 2010, a Veloce Empreendimentos Logísticos Ltda locou suas carretas e
pallets unicamente para a Veloce Logística S/A, não possuindo outros clientes.
10.8 São as mesmas pessoas que assinam como locatária e locador no contrato de
aluguel de carretas.
Fl. 2806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.021 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720399/2015-61
9
10.9 As carretas foram adquiridas em nome da Veloce Empreendimentos
Logísticos Ltda, embora seja item totalmente vinculado e necessário para a
atividade fim da Veloce Logística S/A.
10.10 Os atos praticados, considerados isoladamente, são válidos e lícitos. No
entanto, dentro do contexto acima, verifica-se que: a constituição de uma nova
empresa (Veloce Empreendimentos Logísticos Ltda); a aquisição de bens
necessários à atividade fim da empresa Veloce Logística S/A pela nova empresa; a
exclusividade na locação de carretas e pallets (inexistência de outros clientes); o
consequente incremento das despesas/custos dedutíveis da empresa Veloce
Logística S/A, reduzindo dessa forma, o seu Lucro Real; teve razões fortemente
tributárias, visto que a empresa fiscalizada, de um lucro tributável, passou a
apresentar prejuízo fiscal.
11. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO / SIMULAÇÃO
11.1 Existem hipóteses de atos ou negócios jurídicos que são passives de
desconsideração, pois, embora lícitos, buscam tratamento tributário favorecido e
configuram abuso de forma ou falta de propósito negocial.
11.2 O planejamento tributário pode ser definido portanto, como um ato
preventivo que, através de uma estrita observância da legislação fiscal vigente,
visa localizar mecanismos que permitam a diminuição do encargo financeiro com
o pagamento de tributos. Sua finalidade baseia-se portanto, na ideia de se evitar a
incidência do tributo, com o intuito de afastar a ocorrência do fato gerador ou de
minimizar o seu montante, almejando a redução da carga tributária.
11.3 Assim, para que um planejamento tributário possa ser considerado válido,
além de outros critérios precípuos, deve trazer em seu bojo uma justificação
interna de sua causa que não seja unicamente de cunho tributário, cabendo a
análise de quais foram os reais motivos que levaram a determinado conjunto de
procedimentos. Traduz-se aqui a ideia da avaliação do propósito econômico das
operações ou o propósito negocial.
(...)
11.6 Neste contexto, o parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário
Nacional pretende determinar o alcance da simulação em âmbito fiscal, referindo-
se à dissimulação da "ocorrência do fato gerador do tributo" ou "da natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária"
11.7 No caso em análise, para pagar menos tributo, a empresa fiscalizada criou
um mecanismo, ou seja, a aquisição das carretas, bem estritamente vinculado à
sua atividade fim, através de uma nova empresa, pois, com esta sistemática,
torna-se possível a redução de suas obrigações tributárias decorrentes de sua
atividade econômica, através do incremento de suas despesas/custos dedutíveis.
11.8 Em decorrência desse aumento das despesa/custos dedutíveis, o Lucro Real
passou a valor negativo, não apresentando base tributável para o ano de 2010.
Fl. 2807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.021 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720399/2015-61
10
11.9 No procedimento de fiscalização concluiu-se que ao quadro descrito deve-se
aplicar a situação prevista pelo parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário
Nacional, ou seja, a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária.
12. DA APURAÇÃO DO LUCRO REAL APÓS A GLOSA DA DESPESA COM “ALUGUEL
DE CARRETAS”
12.1 De acordo com a DIPJ Ano Calendário 2010, o Lucro Real apurado pela
Veloce Logística S/A foi de R$ 623.876,74 negativos. Caso as Despesas com
Aluguel de Carretas não existissem, o Lucro Real seria de R$ 11.012.008,26
(...)
13. DA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS
13.1 Decreto No 3.000/1999:
Art. 250. Na determinação do lucro real, poderão ser excluídos do lucro
líquido do período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, §
3o):
(...)
13.2 Seguindo a regra estabelecida pelo RIR, foram compensados 30% do lucro
líquido ajustado, conforme segue:
(...)
14. DA APURAÇÃO DO IRPJ E CSLL PELA VELOCE EMPREENDIMENTOS LOGÍSTICOS
LTDA
14.1 Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa declarado na DIPJ/2010:
(...)
14.2 Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa com a glosa das
Despesas com Aluguel de Carretas e Pallets:
(...)
14.3 Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Mensal com a glosa das
Despesas com Aluguel de Carretas e Pallets:
(...)
15. DA ECONOMIA TRIBUTÁRIA
15.1 Com relação às diferenças de tributos resultantes dessas bases, a empresa
beneficiou-se com economias de R$ 997.137,61 e R$ 358.357,98, relativos a
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, respectivamente.
Fl. 2808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.021 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720399/2015-61
11

16. DAS MULTAS APLICADAS
(...)
16.3 Pelo exposto, foram aplicadas as seguintes multas:
a. Multa de ofício de 75% sobre o valor do tributo. Este percentual foi duplicado
quando da aplicação da multa, visto que a situação descrita no item 10 se
enquadra no artigo 72 da Lei 4.502/1964:

b. Multa de 50%, exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal da
estimativa que deixou de ser recolhido, ou seja, sobre o valor imposto devido, em
cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada com a glosa das despesas
com o aluguel de carretas e pallets. Segue abaixo tabela com a composição da
multa isolada:

18. Conclusão
18.1 Lavratura de auto de infração relativo ao Imposto de Renda e Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido decorrente da glosa do custo com aluguel de carretas,
identificado pelo COMPROT 19515.720399/2015-61, conforme abaixo:
18.2 Imposto de Renda da Pessoa Jurídica:
Fl. 2809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.021 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720399/2015-61
12
Imposto: 1.904.722,17
Juros de Mora: 788.956,63
Multa Proporcional: 2.857.158,26
Multa Exigida Isoladamente: 952.386,10
Valor do Crédito Tributário: 6.503.273,16
18.3 Contribuição Social sobre o Lucro Líquido:
Imposto: 694.357,98
Juros de Mora: 287.603,08
Multa Proporcional: 1.041.536,97
Multa Exigida Isoladamente: 347.178,98
Valor do Crédito Tributário: 2.370.677,01
A Recorrente tomou ciência da decisão e apresentou impugnação (fls. 2045/2091),
data vênia, tomo a liberdade de reproduzir partes do relatório da decisão de piso:
Ciente do lançamento em 13 de maio de 2015 (fls. 441 a 444), a interessada
apresentou, em 11 de junho de 2015, impugnação a fls. 2045 a 2091, alegando,
em síntese e fundamentalmente, o seguinte:
Preliminarmente, alega a tempestividade de sua impugnação e a nulidade do Auto
de infração devido à utilização de fundamento legal inaplicável e erro no valor
devido de IRPJ e CSLL;
Quanto à primeira alegação de nulidade, referente ao fundamento legal utilizado
pela fiscalização, contesta a aplicação do parágrafo único do artigo 116 do CTN,
por ser norma de eficácia limitada até que sua eficácia seja definida por lei
ordinária, o que ainda não teria ocorrido;
Com relação à segunda alegação de nulidade, devido ao erro no valor devido do
IRPJ e CSLL, informa que a fiscalização glosou as despesas de aluguel das carretas
pagas pela fiscalizada à sua controlada sem considerar o montante de IRPJ e CSLL
pagos por esta última por conta da receita de aluguel recebida da requerente;
Que tal equívoco resta claro na leitura dos itens 15 a 18 do TVF, onde a
fiscalização informa da suposta economia tributária experimentada pela
requerente devido a despesa do aluguel das carretas;
Alega que a Fiscalização pretende cobrar o IRPJ e CSLL sobre a glosa das despesas
com aluguéis sem levar em consideração o IRPJ/CSLL pago pela Veloce
Empreendimentos no ano-calendário de 2010, afetando a integralidade do crédito
tributário, uma vez, que isso reflete sobre os valores das multas e juros;
Que a determinação do quantum debeatur acarreta a nulidade do Auto de
Infração, posto que tal grandeza é a essência do lançamento de ofício;
Fl. 2810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.021 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720399/2015-61
13
No mérito alega que, a fim de trazer maior eficiência administrativa e econômica
para sua atividade, a requerente constituiu a Veloce empreendimentos, cuja
atividade-fim era a locação de máquinas e equipamentos comerciais e industriais;
Discorda da fiscalização que tal constituição visava apenas a economia fiscal, pois
sua estrutura organizacional e operacional demonstram que o objetivo de sua
criação era a melhor administração dos serviços relacionados à locação de
máquinas e equipamentos;
Informa que Veloce empreendimentos (controlada) adquiriu, por conta e nome
próprios, 276 carretas, 476 pallets e 15 empilhadeiras, com recursos financeiros
que integravam o seu patrimônio.
Que a Veloce empreendimentos possuía sede própria, distinta da sede da
requerente;
Que a Veloce empreendimentos possuía funcionários próprios, o que demonstra a
intenção de centralização da atividade em uma única entidade;
Que a requerente e a veloce Empreendimentos praticavam rateio de despesas
desde junho de 2009, tendo em vista que a requerente centralizava determinadas
despesas administrativas que também beneficiavam a Veloce Empreendimentos;
Mas que esse rateio de despesas não deixa dúvidas de que a Veloce
empreendimentos era empresa com efetiva substância econômica e que a
estrutura foi adotada pelo grupo veloce por razões econômicas e empresariais;
Quanto à dedutibilidade das despesas incorridas pela requerente, alega que
estavam de acordo com o artigo 299 do RIR/99, pois foram necessárias, usuais e
normais para a fonte produtora. Tendo sido efetivamente incorridas e estavam
embasadas em documentação hábil e idônea;
Destaca que, mesmo que se trate de despesas pagas a uma parte relacionada (sua
controlada), essa despesa ainda seria considerada como dedutível nos termos da
legislação tributária, na medida em que as regras de Distribuição Disfarçada de
Lucros (DDL) não são aplicáveis no presente caso, nos termos do artigo 465 do
RIR/99;
Menciona que, não há qualquer prejuízo à dedutibilidade das despesas discutidas,
o fato de que ambas as sociedades, requerente e Veloce Empreendimentos,
terem a mesma administração e corpo diretivo. Pelo contrário, por se tratar de
sociedades pertencentes ao mesmo grupo econômico, é normal e usual que
ambas tenham o mesmo corpo diretivo;
Discorda da argumentação da fiscalização de que com a criação da Veloce
Empreendimentos a intenção do grupo Veloce seria a economia tributária, pois
alega que entre 2009 e 2014 recolheu mais IRPJ e CSLL do que seria recolhido se
as duas sociedades fossem consideradas como apenas uma;
Discorda da aplicação da Multa qualificada de 150%, pois não ocorreu nenhuma
conduta simulada, dolosa ou fraudulenta por parte da requerente neste caso;
Fl. 2811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.021 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720399/2015-61
14
Contesta ainda a aplicação da multa isolada pelo não recolhimento de estimativas
mensais primeiramente pelo fato de que é pacífico na jurisprudência da CSRF que
a multa isolada não pode ser exigida em concomitância com a multa de ofício;
Em segundo, que a multa isolada somente pode ser aplicada antes da apuração
definitiva do IRPJ e da CSLL, pois uma vez encerrado o período de apuração anual
do tributo e tendo a Requerente entregue a DIPJ, não pode ser exigido o
pagamento mensal por estimativa, devendo prevalecer o valor do tributo
efetivamente devido no final do ano-calendário e regularmente recolhido pela
requerente;
Por fim, discorda da atualização dos juros de mora pela taxa Selic tendo em vista a
real possibilidade de vir a ser considerada inconstitucional, solicitando que sejam
calculados com base no artigo 161, §1o do CTN;
Citou legislação e julgados administrativos;
A DRJ manteve a decisão da autoridade autuante, julgando por unanimidade,
improcedente a impugnação, mantendo a integralidade do crédito tributário, nos termos da
ementa abaixo:
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. Tendo em vista que o
procedimento fiscal foi instaurado conforme a legislação vigente, e o lançamento
fiscal foi efetuado por autoridade competente e encontra-se devidamente
motivado, com descrição precisa e detalhada dos fatos, trazendo todas as
informações necessárias para a sua devida compreensão, não se concretiza a
hipótese de nulidade do Auto de Infração.
SIMULAÇÃO. PROVA ROBUSTA. Comprovada a simulação através de vasto acervo
indiciário convergente, cabível a identificação da verdade dos fatos e a exigência
dos tributos devidos. A não edição da lei a que se refere o parágrafo único do art.
116 do CTN não constitui óbice para o lançamento fiscal decorrente da prática da
simulação. Antes das alterações normativas implementadas pela Lei
Complementar no 104, de 2001, o CTN já previa a hipótese da autoridade
administrativa efetuar o lançamento de ofício nos casos em que comprovada a
existência de atos ou negócios jurídicos simulados (art. 149, VII).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. A multa de ofício será qualificada, no percentual
de 150%, conforme estabelece a lei, sempre que houver o intuito de fraude,
devidamente caracterizado em procedimento fiscal, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
MULTA ISOLADA. FALTA/INSUFICIÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. Constatada a falta/insuficiência do recolhimento das estimativas
devidas, fica a pessoa jurídica sujeita à multa de ofício isolada sobre os valores
inadimplidos.
MULTA ISOLADA. INCIDÊNCIA. O artigo 44, da Lei no 9.430, de 1996, prevê as
infrações por falta de recolhimento de antecipação e de pagamento do tributo ou
Fl. 2812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.021 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720399/2015-61
15
contribuição (definitivos). Não significa duplicidade de tipificação de uma mesma
infração ou penalidade. Ao tipificar essas infrações o artigo 44 da Lei no 9430, de
1996, demonstra estar tratando de obrigações, infrações e penalidades tributárias
distintas, que não se confundem e não se excluem.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE. A aplicação dos juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é
vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do lançamento.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera
de competência do Poder Judiciário.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ –
As despesas para serem aceitas como dedutíveis devem estar comprovadas com
documentos hábeis e idôneos.
CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. O resultado do julgamento do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ espraia seus efeitos sobre a CSLL lançada em
decorrência das mesmas infrações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recorrente tomou ciência da decisão e, irresignada, apresentou Recurso Voluntário
(fls. 2670/2748) e em síntese reitera, as razões de impugnação divididas nos seguintes tópicos:
Razões da Recorrente:
I) Preliminares (Pag. 2672)
a) Tempestividade
b) Nulidade do auto de infração: Fundamento legal inaplicável – Art. 116,
parágrafo único do CTN
c) Nulidade da r. Decisão recorrida: Inovação pelos Orgãos Julgadores em
relação ao auto de infração
d) Nulidade do auto de infração: Erro na determinação do IRPJ/CSL
supostamente devido
II) A Pendência dos Autos (Pag. 2686)
III) Os Fatos: A Substância Econômica da Veloce Empreendimentos (Pag. 2688)
a) Operações realizadas pela Veloce Empreendimentos para constituição de
patrimônio próprio
b) A Sede própria da Veloce Empreendimentos
Fl. 2813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.021 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720399/2015-61
16
c) A contratação de funcionários próprios pela Veloce Empreendimentos
d) O Rateio de despesas praticado entre as empresas
e) A celebração de Contratos de locação com Terceiros
IV) O Direito (Pag. 2696)
a) Considerações Preliminares
b) A Dedutibilidade das despesas incorridas pela Recorrente
c) A Inexistência de vantagem tributária na constituição da Veloce
Empreendimentos
d) Impossibilidade de questionamento de operações válidas e legítimas com
base na teoria do “propósito negocial”
V) A recente jurisprudência do CARF sobre a matéria – O caso Eucatex (Pag.
2705)
VI) A inadequação das multas aplicadas (Pag. 2708)
a) O descabimento da multa qualificada
b) A inaplicabilidade da multa isolada por suposta falta de antecipação das
estimativas mensais
VII) A improcedência dos juros de mora (Pag. 2722)
VIII) Os efeitos da jurisprudência judicial e administrativa (Pag. 2723)
IX) A CSL (Pag. 2723)
X) Conclusões e Pedidos (Pag. 2724)
Todas as razões serão enfrentadas no voto

Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.

É o relatório

VOTO VENCIDO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade por isto dele
conheço, desta forma, fica atendido o primeiro pedido da Recorrente.
Fl. 2814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.021 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720399/2015-61
17
Trata-se de auto de infração relativo ao IRPJ e CSLL, do ano-calendário de 2010 no
valor de R$ 8.873.950,17 (oito milhões oitocentos e setenta e três mil novecentos e cinquenta
reais e dezessete centavos), sendo os tributos acrescidos de multa de ofício qualificada para o
patamar de 150% do valor do tributo não recolhido e juros moratórios.
A autuação baseou-se na glosa de parte do custo escriturado pela Recorrente como
decorrente do aluguel de carretas, conforme trecho do TVF abaixo:
18. Conclusão
18.1 Lavratura de auto de infração relativo ao Imposto de Renda e Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido decorrente da glosa do custo com aluguel de carretas,
identificado pelo COMPROT 19515.720399/2015-61.
Antes de questionar o mérito da autuação, a Recorrente arguiu 03 (três)
preliminares de nulidade, sendo duas relacionadas ao auto de infração e uma sobre a decisão da
DRJ, conforme descrição abaixo:
Nulidade do auto de infração: Erro na determinação do IRPJ/CSL supostamente devido
a) Nulidade do auto de infração: Fundamento Legal inaplicável - Artigo 116,
parágrafo único do CTN
b) Nulidade da r. Decisão recorrida: Inovação pelos Órgãos Julgadores em
relação ao auto de infração
Desta forma passo inicialmente a discorrer sobre as nulidades e em seguida passo
ao voto sobre o mérito.

PRELIMINARES DE NULIDADE

a) Erro na determinação do IRPJ/CSL supostamente devido
A Recorrente repete no recurso voluntário os argumentos da impugnação e se
insurge contra a decisão de piso, afirmando equivocada a quantificação do crédito tributário.
Argumenta que a decisão ao citar que a Veloce Empreendimentos havia incorrido
em fato de gerador de receita de aluguéis, sendo esses valores referentes a tributos de IRPJ e CSL,
de modo que estes tributos pagos pela Veloce Empreendimentos, em seu processo de apuração
de lucro, deveriam ser deduzidos das despesas glosadas e, complementa afirmando que os valores
glosados na Recorrente também deveriam ser desconstituídos para fins de tributação na Veloce
Empreendimentos.
Não assiste razão a recorrente.
Inicialmente, não está se tratando aqui de autuação sob a Veloce
Empreendimentos, desta forma, qualquer tipo de ação ou omissão da administração tributária em
relação à esse contribuinte não será levado em consideração.
Fl. 2815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.021 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720399/2015-61
18
O argumento de exclusão de IRPJ e CSL não se sustenta na legislação tributária.
Se fosse seguir a lógica da Recorrente, para se escriturar uma despesa de aluguel
seria necessário, no momento do pagamento, que deve ser o fato contábil necessário para
escrituração, determinar o quanto a empresa dona do bem alugado pagou de tributos e depois de
conhecido esse valor, escriturar na contabilidade a despesa de aluguel pelo valor líquido.
O cerne do questionamento da Recorrente é quanto a quantificação do valor do
crédito constituído, sendo que esse está bem claro a partir dos valores demonstrados pela
fiscalização no item 12 do TVF (fls. 423/424).
Toda a apuração de lucro foi refeita com a glosa, chegando à conclusão de que ao
invés de prejuízo de R$ 623.876,74, houve lucro no período de R$ 11.012.008,26, com toda
consequência tributária por essa divergência constatada.
Em relação ao item 15 do TVF citado no recurso, considero que foi apenas um
elemento de prova usado pela fiscalização para demonstrar a tese de que houve uma simulação e
que por isso foi lavrado o auto de infração e o item 18 a resumo dos valores de crédito
constituído.
Desta forma não está equivocada a fiscalização na quantificação do crédito como
desejava a Recorrente e nego a preliminar.

Inovação pelos Órgãos Julgadores em relação ao auto de infração
Para a nulidade de inovação pela DRJ em relação ao auto de infração, a Recorrente
alega que foi evocado o art. 149, inciso VII do CTN, na tentativa de corrigir o lançamento, sem que
o mesmo tenha sido tratado no Auto de Infração e TVF.
O trecho da decisão que cita o artigo é o seguinte:
Antes das alterações normativas implementadas pela Lei Complementar no 104,
de 10 de janeiro de 2001, o CTN já previa a hipótese da autoridade administrativa
efetuar o lançamento de ofício nos casos em que comprovada a existência de atos
ou negócios jurídicos simulados conforme art. 149, VII, abaixo transcrito:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
...
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele,
agiu com dolo, fraude ou simulação;
Na minha opinião, a intenção do julgador foi fornecer um contexto histórico sobre
autuações baseadas em casos de simulação, ressaltando que antes da LC n° 104/2001, já existia
previsão para lançamento tributário em casos de simulação.
Fl. 2816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.021 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720399/2015-61
19
A mera menção ao art. 149 do CTN pela autoridade julgadora em nada afeta a
devida fundamentação legal utilizada nos autos de infração, tendo mais o sentido de uma linha
geral que se busca com o ordenamento jurídico em sentido amplo
Desta forma, entendo que não merece prosperar a nulidade.

Fundamento Legal inaplicável – Artigo 116, parágrafo único do CTN
Entendo que essa alegação de nulidade é questão de mérito e será tratada no voto.

MÉRITO
Iniciando a análise do mérito, visando contextualizar e delimitar o fundamento do
lançamento, passo a analisar e eventualmente reproduzir trechos do TVF que levaram a
autoridade fiscal a considerar que os custos alocados pela Recorrente referente ao aluguel de
carretas deveriam ser glosados.
Através de informações prestadas na DIPJ de 2010, a Recorrente declarou R$
109.447.119,21 referentes a OUTROS CUSTOS (linha 43), representando 69,02% do total de
receitas auferidas. Dentre os custos escriturados, constava a conta 9.0.2.01.00.18, relativa a
“Aluguel de Carretas” com um total de R$ 11.574.500,00 distribuídos em lançamentos mensais.
A Recorrente foi questionada e apresentou os contratos de locação e outras
informações relacionadas a escrituração dos valores na conta 9.0.2.01.00.18. A fiscalização
analisou a documentação apresentada e identificou os seguintes pontos:
4.1 Consta como locadora a empresa Veloce Empreendimentos Logísticos Ltda,
CNPJ 10.299.567/0001-64.
4.2 A Veloce Logística S/A (empresa fiscalizada) é proprietária de 99,99% das
quotas da Veloce Empreendimentos Logísticos Ltda.
4.9 As duas empresas são administradas pelas mesmas pessoas
5.1 O contrato de locação tem vigência a partir de 01/08/2009,
5.3 A cláusula 2.3 determina que os pagamentos pela locação poderão ser feitos
através de compensação, mediante assinatura dos correspondentes recibos de
compensação.
5.4 Os campos destinados para assinatura dos representantes da locadora e
locatária foram assinados pelas mesmas pessoas
6.1 Para comprovar a despesa, a empresa apresentou planilha com as
informações abaixo:
Fl. 2817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.021 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720399/2015-61
20

6.8 O faturamento auferido pela locação de carretas e pallets totaliza R$
11.645.432,00 em 2010, sendo o mesmo valor declarado como receita na DIPJ da
Veloce Empreendimentos Logísticos Ltda. Portanto, pode-se afirmar que a
locação foi realizada unicamente para a Veloce Logística S/A
Diante de todas as informações coletadas através da entrega pela Recorrente das
informações e consultas aos sistemas internos da RFB, a fiscalização resume os fatos da seguinte
forma:
10. DO RESUMO DOS FATOS
10.1 A constituição da empresa, a aquisição das carretas e a assinatura do
contrato de locação das carretas ocorreram na mesma época. As datas são
17/06/2009, 07/2009 e 01/08/2009 respectivamente.
10.2 A empresa possui quadro de empregados reduzido, composto por
profissionais ligados somente à manutenção e logística, conforme Anexo 1. As
demais atividades são realizadas pela estrutura de sua controladora. Sendo assim,
é realizado rateio das despesas administrativas da Veloce Logística S/A
(controladora), cujo valor é reconhecido como custo na conta 9.02.03.01.10 –
Serviços Prestados Outros.
10.3 Os pagamentos não são realizados pelo valor da fatura. Da análise da
movimentação bancária, verifica-se que são realizadas várias transferências de
valores conforme as necessidades de pagamentos da Veloce Empreendimentos
Logísticos Ltda
10.4 Como os pagamentos pelo aluguel são parciais, resta saldo devedor. O saldo
não é quitado com efetiva entrada e saída de caixa. São realizados acertos parciais
contabilmente
(...)
10.5 99,99% do capital social da empresa Veloce Empreendimentos Logísticos
Ltda pertece à empresa fiscalizada Empresa Logística S/A.
10.6 A administração das duas empresas é realizada pelos mesmos profissionais
(...)
Fl. 2818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.021 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720399/2015-61
21
10.7 Em 2010, a Veloce Empreendimentos Logísticos Ltda locou suas carretas e
pallets unicamente para a Veloce Logística S/A, não possuindo outros clientes
10.8 São as mesmas pessoas que assinam como locatária e locador no contrato de
aluguel de carretas.
(Griffou-se)
Diante dos fatos, a fiscalização entendeu que havia indícios robustos de
irregularidades nos atos praticados pela Recorrente, sendo esses atos nas suas palavras:
“Os atos praticados, considerados isoladamente, são válidos e lícitos. No entanto,
dentro do contexto acima, verifica-se que: (...) teve razões fortemente tributárias,
visto que a empresa fiscalizada, de um lucro tributável, passou a apresentar
prejuízo fiscal”.
Os indícios detectados pela fiscalização indicavam que os atos e negócios praticados
pela Recorrente estavam inseridos em um contexto de planejamento tributário abusivo, passível
de desconsideração nos termos do parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional,
conforme trecho abaixo:
11.9 No procedimento de fiscalização concluiu-se que ao quadro descrito deve-se
aplicar a situação prevista pelo parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário
Nacional, ou seja, a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária (Griffou-se)
Desta forma, decidiu a autoridade fiscal, promover a glosa das despesas com
aluguel de carretas e pallets, entendo-as não comprovadas, ressaltando que os valores estavam
escriturados como CUSTOS.
A Recorrente, tanto na sua impugnação, como no recurso voluntário, apresenta as
seguintes alegações relacionadas ao mérito:
Todos os requisitos necessários à dedutibllidade de despesas foram preenchidos
pela Requerente no presente caso, pois: (a) a despesa com locação de carretas,
pallets e empilhadeiras é indispensável para a consecução das suas atividades,
atuante no ramo de transporte rodoviário; (b) todas as despesas foram
escrituradas e comprovadas; (c) as despesas foram debitadas em conformidade
com o período-base competente; e (d) além de terem sido incorridas, foram
efetivamente pagas pela Requerente, de acordo com os contratos de aluguel
celebrados com a Veloce Empreendimentos
(...)
A Veloce Empreendimentos tem substância econômica, tendo sido constituída
com o intuito de melhor operacionalizar e estruturar as atividades
desempenhadas pelo Grupo Veloce. Tal como exaustivamente demonstrado, a
Veloce Empreendimentos (a) tinha patrimônio próprio, realizando operações de
Fl. 2819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.021 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720399/2015-61
22
aquisição de ativos e contraindo obrigações em seu nome; (b) possuía sede
própria, relacionada à locação das máquinas; (c) possuía funcionários próprios,
relacionados com a atividade desempenhada pela sociedade; (d) também
realizava negócios com terceiros; e (e) assumia despesas administrativas
suportadas pela Requerente, por meio de rateio de despesas. Portanto, não se
trata de caso em que a segregação das empresas foi feito apenas formalmente,
em que as sociedades se encontravam na mesma sede, compartilhando mesmos
funcionários, patrimônio, contabilidade etc;
O julgamento em primeira instância desconsiderou os argumentos apresentados
pela Recorrente, reafirmando as conclusões da fiscalização quanto a simulação e planejamento
tributário com intuito apenas de economia tributária através do aumento de custos na
contabilidade.
Os principais pontos elencados pela DRJ para conclusão foram que as atividades
desenvolvidas pelas empresas eram complementares; a administração das empresas era realizada
pelos mesmos profissionais, que também assinaram os contratos de locação como locatário e
locador; a forma de pagamento era inusual para situações semelhantes e a constituição da nova
empresa, a compra de carretas e a assinatura do contrato de locação ocorreram na mesma época.
O que se depreende dos autos é que a fiscalização buscou trazer provas de que a
criação da Veloce Empreendimentos Logísticos Ltda foi simulada, sendo parte de um
planejamento tributário considerado abusivo, por ter apenas como objetivo o incremento de
despesas na contabilidade da Recorrente de modo a reduzir os tributos sobre a renda.
Discorrido os fatos que levaram a lide ao presente ponto, o que se verifica é que é
necessário o enfrentamento da existência da simulação nos negócios jurídicos praticados pela
Recorrente e conforme o resultado, se positivo para caracterização da simulação, as demais
consequências estariam em consonância com o regramento jurídico, como a aplicação do
parágrafo único do artigo 116 do CTN.
Antes da Lei Complementar n° 104, a simulação já constava do Código Tributário
Nacional (CTN) no art. 149, VII em sua redação original.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele,
agiu com dolo, fraude ou simulação. (Griffou-se)
A Lei Complementar n° 104 veio complementar o tema através da introdução do
parágrafo único ao artigo 116, permitindo que além da revisão prevista no art. 149, a autoridade
administrativa desconsiderar atos e negócios que dissimulem a ocorrência do fato gerador.
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos:
Fl. 2820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.021 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720399/2015-61
23
(...)
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Sobre a simulação e dissimulação no Direito Tributário, trazemos a baila os
ensinamentos do Professor Paulo Ayres Barreto1:
4. Simulação e dissimulação no Direito Tributário
A simulação em sentido lato é definida como a declaração de vontade irreal,
emitida conscientemente, que visa a aparentar um negócio jurídico inexistente,
ou que, se existe, é diferente daquele que se realizou, com o propósito de iludir
terceiros.
É requisito indispensável, portanto, que haja uma divergência entre a vontade
interna e a declarada, como bem lembra César García Novoa.
No âmbito fiscal, o prejuízo ocasionado pelo ato simulado é o não recolhimento
ou a diminuição do valor que efetivamente deveria ser recolhido a título de
tributo. Sobre esse assunto, o Direito Tributário, por força do art. 109 do Código
Tributário Nacional, segue o conceito dado pelo Direito Privado, o qual distingue
duas espécies de simulação: a absoluta e a relativa.
A simulação será absoluta quando não houver relação negocial efetiva entre as
partes, isto é, elas praticam um ato de forma ostensiva, mas este,
verdadeiramente, não ocorre. Por conseguinte, não esperam nenhum efeito
decorrente do ato simulado. É, por exemplo, o caso de venda simulada para
executar uma fraude contra credores.
Por outro lado, caracteriza-se a espécie relativa (dissimulação) quando há dois
negócios jurídicos sobrepostos: o simulado aparece para terceiros, mas sua
função na verdade é ocultar outro negócio, dissimulado, aquele que as partes
realmente desejam
(...)
Por força da inserção do parágrafo único ao art. 116 do Código Tributário
Nacional, passou a existir, em nosso ordenamento jurídico, tratamento específico
à dissimulação, espécie do gênero simulação. Ocorrendo hipótese de simulação
absoluta, deve ser aplicado o art. 149, VII, do Código Tributário Nacional.
Tratando-se de simulação relativa, isto é, de dissimulação, a norma aplicável é o
parágrafo único do art. 116 do mesmo diploma legal, cuja eficácia técnica
(sintática) está condicionada à edição de lei ordinária

1 BARRETO, Paulo Ayres. Ato simulado e sonegação fiscal. Direito tributário e os conceitos de direito privado. São Paulo: Noeses,
2010. Disponivel em: https://repositorio.usp.br/item/003060051. Acesso em: 01 maio 2024
Fl. 2821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.021 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720399/2015-61
24
Via de regra, atos praticados por contribuinte visando a economia e/ou redução de
tributos estão inseridos em um contexto maior que antecedem a sua execução, sendo o conjunto
desses atos denominado Planejamento Tributário.
As opções fiscais são as alternativas que se apresentam ao contribuinte para
executar um negócio pretendido de maneira eficaz no sentido tributário, com a identificação de
pontos onde o legislador por razões extrafiscais determina que algumas situações terão
tratamento tributário favorecido.
Recentemente, o parágrafo único ao artigo 116 do CTN teve sua arguição de
inconstitucionalidade (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.446/DF) rejeitada, sendo
reconhecida a sua constitucionalidade.
O primeiro ponto que salta aos olhos na decisão da Ministra Cármen Lúcia
(Relatora) é a inadequação do “apelido” utilizado por doutrinadores de que esse dispositivo seria
uma “norma geral antielisão” conforme excerto do voto abaixo:
9. De se anotar que elisão fiscal difere da evasão fiscal. Enquanto na primeira há
diminuição lícita dos valores tributários devidos pois o contribuinte evita relação
jurídica que faria nascer obrigação tributária, na segunda, o contribuinte atua de
forma a ocultar fato gerador materializado para omitir-se ao pagamento da
obrigação tributária devida.
A despeito dos alegados motivos que resultaram na inclusão do parágrafo único
ao art. 116 do CTN, a denominação “norma antielisão” é de ser tida como
inapropriada, cuidando o dispositivo de questão de norma de combate à evasão
fiscal. (Griffou-se)
Revisados os autos, alinho-me com os fundamentos utilizados pela DRJ para
infirmar indício por indício, a acusação de simulação nas despesas com aluguéis de carretas e
pallets.
O que se depreende é que a questão da forma na operação de criação de uma
empresa que prestaria serviço de aluguel de carretas e pallets está aparentemente correta,
contudo o que se verificou foi a abuso de forma e consequente simulação.
O TVF foi claro em identificar que as carretas que foram adquiridas apresentam
características que somente a Recorrente poderia ser classificada como cliente, ou seja, com
inúmeros tipos e modelos de carretas e pallets no mercado, a Veloce Empreendimentos faz uma
decisão “autônoma” de comprar carretas e pallets que restringem sua atuação no mercado,
limitando os clientes, a ponto de no ano de 2010, toda a sua receita tenha origem no contrato de
locação com a Veloce Logística, conforme trechos da TVF abaixo:
10.7 Em 2010, a Veloce Empreendimentos Logísticos Ltda locou suas carretas e
pallets unicamente para a Veloce Logística S/A, não possuindo outros clientes
(...)
Fl. 2822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.021 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720399/2015-61
25
10.9 As carretas foram adquiridas em nome da Veloce Empreendimentos
Logísticos Ltda, embora seja item totalmente vinculado e necessário para a
atividade fim da Veloce Logística S/A.
A decisão de compras das carretas poderia até ser considerada irrelevante se não
fosse o fato de que os interesses das duas empresas estavam sendo orientados pelas mesmas
pessoas na qualidade de sócios administradores:
10.5 99,99% do capital social da empresa Veloce Empreendimentos Logísticos
Ltda pertence à empresa fiscalizada Empresa Veloce Logística S/A.
10.6 A administração das duas empresas é realizada pelos mesmos profissionais,
ou seja, pelos senhores:

Paulo Roberto Guedes, CPF 222.232.608-04, Diretor Presidente e
Administrador nas duas empresas

Ruy Marcio Galvao Martins, CPF 148.074.638-02, Diretor e administrador
nas duas empresas
Outro ponto relevante na avaliação de que houve uma simulação é o lapso
temporal entre a criação da Veloce Empreendimentos, a compra dos equipamentos e a assinatura
do contrato de locação.
A empresa foi criada em 17/06/2009 e ao longo do mês de julho/2009 (maioria no
dia 18/07/2009), a Veloce Empreendimentos adquiriu as carretas, conforme as Notas Fiscais
acostadas ao processo.

Ocorre que de acordo com o contrato de locação firmado em 01/08/2009, as
empresas já haviam celebrado outro instrumento particular de locação em 15/07/2009 e
17/09/2009, conforme trecho abaixo:
Fl. 2823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.021 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720399/2015-61
26

Nota-se uma sequência de fatos em lapso temporal curto que caracteriza que os
negócios jurídicos já estavam sendo gestados dentro da Recorrente como parte de um grande
Planejamento Tributário que visava aumentar seus custos de modo que houvesse a redução dos
impostos sobre a renda na apuração.
O que se verifica que a constituição da Veloce Empreendimentos em si é aceita pelo
sistema jurídico, contudo a sua utilização em um curto espaço de tempo exclusivamente para
locação da Veloce Logística passa ser um abuso de forma.
Fica clara o objetivo empreendido pela Recorrente e sua real intenção fica desnuda
com a sequência de fatos que levaram a apurar um prejuízo ao invés de lucro na operação, que se
fossem analisados de forma individual não revelariam a verdadeira estratégia da Recorrente
travestida de Planejamento Tributário, quando no caso concreto se revelou uma verdadeira
simulação relativa, classificada por doutrinadores como dissimulação, sendo acertadamente
aplicado o previsto no parágrafo único do art. 116, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo
STF.
É cediço que não haveria como a fiscalização considerar os valores glosados como
desnecessários, tendo em vista que compunham o custo da atividade, o que se promoveu foi a
caracterização de não comprovação dos valores escriturados tendo em vista a identificação de
simulação dos atos praticados que geraram o fato contábil.
Nesse colegiado, há uma vasta doutrina que dispõe sobre critérios delimitadores
para a caracterização de elisão fiscal e a evasão fiscal, sendo difícil identificar quando há abuso de
forma, abuso de direito, fraude, simulação, dissimulação, propósito negocial (business purpose) ou
substância sobre a forma.
O “Caso Eucatex” (Acordão 3302-003.138 de 17/03/2016) apresentado pela
Recorrente como prova de licitude de desmembramento de atividades por sociedades do mesmo
grupo econômico não pode ser usado no presente caso porque não apresenta similaridade, além
disso, cabe ressaltar que decisões administrativas devem ser independentes quanto a
Fl. 2824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.021 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720399/2015-61
27
interpretação da lei, devendo ser respeitado o livre convencimento motivado do julgador
administrativo.
Além disso, cumpre destacar que decisões administrativas e judiciais trazidas em
sede recursal são desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam decisões
deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de acordo com as características específicas e
contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se originaram.
Embora o Código Tributário Nacional, em seu art. 100, II, considere as decisões de
órgãos colegiados como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina
à existência de lei que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente
momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm sua
eficácia restrita às partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de
natureza similar à hipótese julgada.
Faz-se mister destacar que apesar de muitos julgamentos nesse colegiado
apresentarem situações similares, deve-se analisar cada casos de forma particular afim de evitar
conclusões equivocadas.
Um exemplo é a necessidade de a fiscalização caracterizar o grupo econômico e
proceder a desconsideração da personalidade jurídica das empresas existentes de fato para que o
crime tributário de fraude fosse reconhecido e a autuação mantida.
A Veloce Empreendimentos nunca foi uma empresa de fato para que houvesse a
necessidade de medida extrema de desconsideração de sua personalidade jurídica, esse fato é
repetidamente alegado pela Recorrente, como nos trechos do Recurso Voluntário abaixo
reproduzidos:
150.No caso discutido nesses autos, como robustamente comprovado pela
Recorrente pela provas documentais juntadas em sua Impugnação, a Veloce
Empreendimentos existia de fato e de Direito, já que (a) tinha patrimônio
próprio, realizando operações de aquisição de ativos e contraindo obrigações em
seu nome; (b) possuía sede própria, relacionada à locação das máquinas; (c)
possuía funcionários próprios, relacionados com a atividade desempenhada pela
sociedade; (d) também realizava negócios com terceiros; e (e) assumia despesas
administrativas suportadas pela Recorrente, por meio de rateio de despesas.
(Griffou-se)
(...)
(¡v) A Veloce Empreendimentos tem substância econômica, tendo sido
constituída com o intuito de melhor operacionalizar e estruturar as atividades
desempenhadas pelo Grupo Veloce. Tal como exaustivamente demonstrado, a
Veloce Empreendimentos (a) tinha patrimônio próprio, realizando operações de
aquisição de ativos e contraindo obrigações em seu nome; (b) possuía sede
própria, relacionada à locação das máquinas; (c) possuía funcionários próprios,
relacionados com a atividade desempenhada pela sociedade; (d) também
Fl. 2825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.021 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720399/2015-61
28
realizava negócios com terceiros; e (e) assumia despesas administrativas
suportadas pela Recorrente, por meio de rateio de despesas. Portanto, não se
trata de caso em que a segregação das empresas foi feito apenas formalmente,
em que as sociedades se encontravam na mesma sede, compartilhando mesmos
funcionários, patrimônio, contabilidade etc; (Griffou-se)
Dessa forma, considero que a autoridade fiscal, no momento da identificação de ato
ou negócio jurídico com características de dissimulação, deve proceder a sua desconsideração
apenas os fatos relacionados a infração tributária, permanecendo a personalidade jurídica intacta.
Deve-se diferenciar ato contábil de fato contábil enquanto o primeiro não
apresenta consequências patrimoniais, sendo normalmente decisões e registros de ocorrências, os
fatos contábeis alteram o resultado da entidade, de modo que a sua ocorrência gera situações
juridicamente relevante, principalmente em uma análise tributária.
Desta forma, no momento em que a fiscalização identificou que a contabilização de
custos de aluguéis de carretas e pallets ocorreu apenas para dissimular a ocorrência do fato
gerador dos impostos incidentes sobre o lucro, apenas a desconsideração desses fatos contábeis
(fatos jurídicos) deve ser desconsiderada nos termos do parágrafo único do art. 116 do CTN.
Outro aspecto alegado pela Recorrente diz respeito ao aproveitamento do valor
recolhido pela Veloce Empreendimentos.
As despesas lançadas pela impugnante com o aluguel das carretas foram
desconstituídas devido à simulação já analisada, de modo que os valores recolhidos pela Veloce
Empreendimentos ocorreram em fatos geradores distintos, não tendo base legal para compensar
com o devido pela impugnante.
Os argumentos de ausência de vantagem tributária não se sustentam perante a
comprovação de que a contabilização de custos elevados, considerados dissimulados, provocaram
a mudança no resultado do exercício de 2010 de um prejuízo de R$ 623.876,74 para um Lucro Real
de R$ 11.012.008,26.
Com isso, está correta a autoridade administrativa ao basear o lançamento de ofício
dos tributos sobre o fato jurídico dissimulado encontrando respaldo no art. 116, § único,
desconsiderando o negócio jurídico referente escrituração de custos relativos ao aluguel de
carretas e pallets, merecendo destaque a análise da DRJ abaixo transcrita citando trecho do TVF:
Analisando os fatos de forma isolada, a princípio poderia entender que a criação
da Veloce empreendimentos possuiu caráter meramente de melhoria
organizacional, como pretende argumentar a impugnante. Entretanto, olhando os
fatos em seu conjunto percebe-se claramente o real intuito senão o de economia
tributária com o aumento de despesas na contabilidade da impugnante.
Nas palavras da Fiscalização tem-se que:
"11.7 No caso em análise, para pagar menos tributo, a empresa fiscalizada
criou um mecanismo, ou seja, a aquisição das carretas, bem estritamente
Fl. 2826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.021 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720399/2015-61
29
vinculado à sua atividade fim, através de uma nova empresa, pois, com esta
sistemática, torna-se possível a redução de suas obrigações tributárias
decorrentes de sua atividade econômica, através do incremento de suas
despesas/custos dedutíveis.
11.8 Em decorrência desse aumento das despesa/custos dedutíveis, o Lucro
Real passou a valor negativo, não apresentando base tributável para o ano
de 2010”
Assim, quanto à impossibilidade do Fisco considerar a prática da simulação na
feitura do lançamento, isso em virtude da não edição da lei a que se refere o
parágrafo único do art. 116 do CTN, entendo que não merece guarida.
Portanto, nesse ponto, voto por NEGAR PROVIMENTO.

Multa Qualificada
A autoridade fiscal qualificou a multa prevista no no art. 44, inciso I, c/c o § 1o, da
Lei no 9.430, de 1996, tendo em vista a prática de fraude, prevista no art. 72 da Lei no 4.502, de
30/11/1964, nos seguintes termos:
16.3 Pelo exposto, foram aplicadas as seguintes multas:
a. Multa de ofício de 75% sobre o valor do tributo. Este percentual foi duplicado
quando da aplicação da multa, visto que a situação descrita no item 10 se
enquadra no artigo 72 da Lei 4.502/1964:

A situação descrita no “item 10” acima é a seguinte:
10.10 Os atos praticados, considerados isoladamente, são válidos e lícitos. No
entanto, dentro do contexto acima, verifica-se que: a constituição de uma nova
empresa (Veloce Empreendimentos Logísticos Ltda); a aquisição de bens
necessários à atividade fim da empresa Veloce Logística S/A pela nova empresa; a
exclusividade na locação de carretas e pallets (inexistência de outros clientes); o
consequente incremento das despesas/custos dedutíveis da empresa Veloce
Logística S/A, reduzindo dessa forma, o seu Lucro Real; teve razões fortemente
tributárias, visto que a empresa fiscalizada, de um lucro tributável, passou a
apresentar prejuízo fiscal
O art. 72 define fraude da seguinte forma:
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Fl. 2827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.021 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720399/2015-61
30
Diante do fato concreto, entendo que a multa qualificada deve ser mantida tendo
em vista a efetiva caracterização de simulação.
A Recorrente majorou seus custos por meio de um Planejamento Tributário ilícito
(evasão fiscal) violando a legislação modificando as características essenciais dos fatos geradores
envolvidos, objeto da presente ação fiscal.

Concomitância de Multa Isolada e Multa de ofício
A Recorrente se insurge contra a exigência de multa isolada concomitantemente
com a penalidade de ofício, conforme trecho abaixo do Recurso Voluntário:
(ix) também foi aplicada multa isolada de 50% sobre os mesmos supostos fatos
geradores que motivaram a lavratura do auto de infração. Trata-se de mais um
excesso que deve ser imediatamente cancelado. A multa isolada aplica-se
somente aos casos em que, ao fim do período-base, o contribuinte paga
regularmente os valores de IRPJ/CSL, mas deixa de fazer as antecipações mensais.
Nesses casos, a multa pode ser aplicada isoladamente, sem a exigência do tributo,
daí a sua denominação. Porém, quando o fisco entende que o contribuinte deixou
de pagar valores de IRPJ/CSL ao fim do período-base e efetua o lançamento
desses valores juntamente com uma penalidade aplicada de ofício, não há que se
falar em multa isolada. Já está amplamente pacificado na jurisprudência, até
mesmo com adoção de Súmula, que a multa isolada não pode ser exigida
cumulativamente com a penalidade imposta de ofício, de modo que a multa
isolada também deve ser integralmente cancelada. Constitui claro excesso a
cobrança de dupla penalidade nessa situação, o que também afronta o princípio
da consuncão. conforme já pacificado pela CSRF;
Inicialmente convés ressaltar que presente caso abrange a discussão de fatos
posteriores à alteração normativa ocorrida no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, e, portanto, não
estão alcançados pela Súmula CARF n° 105.
O que se observa é que o dispositivo legal possui bens jurídicos distintos protegidos
pelo legislador e dessa forma não há que se falar em dupla penalização, como bem relatado no
julgamento em primeira instância:
Trata-se, portanto, de duas infrações diferentes. Uma, vulnerando a
obrigatoriedade do recolhimento mensal das estimativas. Outra, implicando falta
de recolhimento do tributo apurado no ajuste anual. Logo, sujeitas a penalidades
diferentes, conforme entendimento adotado pela Administração Tributária e
corroborado pela jurisprudência do E. Primeiro Conselho de Contribuintes, bem
como do atual CARF:
MULTA ISOLADA. MULTA PROPORCIONAL. CONCOMITÂNCIA. CABIMENTO.
É cabível a aplicação da multa isolada por falta/insuficiência de
recolhimento de estimativas concomitantemente com a multa proporcional
Fl. 2828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.021 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720399/2015-61
31
ao tributo devido ao final do período de apuração, pois distintas são as
hipóteses de incidência legalmente previstas. (Acórdão 1401-00.483 - 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária – Sessão de 24/02/2011)
“IRPJ - LANÇAMENTO DE MULTA ISOLADA - FALTA DE PAGAMENTO DE
ESTIMATIVAS
-
CONCOMITÂNCIA
COM
MULTA
DE
OFÍCIO
ACOMPANHANDO EXIGÊNCIA DE TRIBUTO - COMPATIBILIDADE - A falta de
recolhimento do IRPJ sobre a base de cálculo estimada por empresa que
optou pela tributação com base no lucro real anual, enseja a aplicação da
multa de ofício isolada, de que trata o inciso IV do § 1o do art. 44 da Lei no
9.430/96. O lançamento é compatível com a exigência de tributo apurado
ao final do ano-calendário, acompanhado da correspondente multa de
ofício.” (Acórdão 108-07660)
A multa de ofício ocorre para preservar o crédito tributário apurado ao final do
período e de forma diversa, a multa isolada é uma penalidade pelo descumprimento de obrigação
acessória, qual seja, a quitação de antecipação mensal por estimativa.
Ressalta-se a literalidade da obrigação presente na alínea “b” do inciso II do caput
do art. 44 da Lei no 9.430/1996 que incide inclusive quando apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa da CSLL.
É possível uma situação em que não há incidência da multa de ofício (prejuízo ou
base de cálculo negativa), mas em contrapartida o contribuinte seja obrigado a pagamento mensal
sobre uma base estimada mensal.
O que o legislador fez foi determinar sanção específica para o descumprimento
desse mandamento legal previsto no art. 44 da Lei 9430/1996, com as alterações promovidas pela
Lei 11.488/2007.
Cito as ementas dos acórdãos abaixo:
ESTIMATIVAS NÃO RECOLHIDAS. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM A
MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. Nos casos de falta de recolhimento de
estimativas mensais de IRPJ posteriores à Lei no 11.488/2007, quando não
justificados em balanço de suspensão ou redução, é cabível a cobrança da multa
isolada, que pode e deve ser exigida, de forma cumulativa, com a multa de ofício
aplicável aos casos de falta de pagamento do mesmo tributo, apurado de forma
incorreta, ao final do período base de incidência (Acordão 1201-003.581 - Sessão
de 11 de fevereiro de 2020)
ESTIMATIVAS NÃO RECOLHIDAS. MULTA ISOLADA. POSSIBILIDADE. CONSUNÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Nos casos de falta de recolhimento de estimativas mensais de
IRPJ e CSLL posteriores à Lei no 11.488/2007, quando não justificados em balanço
de suspensão ou redução, é cabível a cobrança da multa isolada mesmo após o
encerramento do período-base de incidência. Na consunção um dos crimes
apresenta-se tão somente como meio necessário ao cometimento do crime fim,
ocasião em que o fato previsto em norma mais abrangente é absorvido por outra
Fl. 2829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.021 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720399/2015-61
32
menos abrangente. Na espécie, não há falarse em consunção, haja vista a multa
isolada não ser absorvida pela multa de ofício, tampouco pelo tributo devido ao
final do período, porquanto tem suporte fático e legal distinto. (Acordão 1201-
003.615 - Sessão de 10 de março de 2020)
Portanto, não se identifica qualquer óbice à convivência das duas multas, logo voto
por NEGAR PROVIMENTO ao afastamento da cobrança de multa isolada.

Taxa Selic (juros) sobre Multa de Ofício
No Recurso Voluntário a Recorrente se insurge contra a a aplicação de taxa SELIC:
(x) A taxa SELIC não pode ser aplicada aos créditos tributários e, se admitida a sua
aplicação, só poderá incidir sobre o crédito tributário principal, não podendo
recair sobre o valor da multa de ofício, que é penalidade e não tem natureza
tributária;
A cobrança de juros de mora sobre a penalidade pecuniária cabível encontra
fundamento de validade no próprio CTN, tendo em vista o § 1° art. 113 e § 1° do art. 161.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com
o crédito dela decorrente.
(...)
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição
das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia
previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de um por cento ao mês.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada
pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito.”
Ou seja, pelo art. 113, a obrigação tributária surge da ocorrência do fato gerador e
tem por objeto o pagamento do tributo ou penalidade pecuniária e no art. 161 estabelece-se que
se não houver pagamento integral no vencimento, haverá cobrança de juros de mora no patamar
de 1% quando não houver uma lei dispondo de modo diverso.
A legislador estabeleceu através da Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995 no seu art.
13 que tributos e contribuições sociais não recolhidos no prazo de vencimento incidem juros de
mora calculados à taxa Selic:
Lei no 9.065, de 1995:
Fl. 2830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.021 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720399/2015-61
33
Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do
parágrafo único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a
redação dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90
da Lei no 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art.91, parágrafo único, alínea a 2,
da Lei no 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente.
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995:
“Art. 84. Os tributos e contribuições sociais arrecadados pela Secretaria da Receita
Federal, cujos fatos geradores vierem a ocorrer a partir de 1o de janeiro de 1995,
não pagos nos prazos previstos na legislação tributária serão acrescidos de:
I - juros de mora, equivalentes à taxa média mensal de captação do Tesouro
Nacional relativa à Dívida Mobiliária Federal Interna; (...)
Logo em seguida, o art. 61 da Lei n° 9.430, de 1996 determinou que os débitos para
com a União, decorrentes de tributos e contribuições não pagos no vencimento, serão acrescidos
de juros de mora à taxa Selic
“Multas e Juros
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.”
Desta forma, não há dúvidas que a multa de lançamento de ofício em débito para
com a União deve incidir juros à taxa Selic a partir do seu vencimento.
Assim, neste item, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, mantendo a
incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício lançada.

Auto De Infração CSLL
Fl. 2831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.021 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720399/2015-61
34
Tendo em vista que as exigências do auto de infração de IRPJ foram consideradas
inteiramente procedentes, deve-se estender o mesmo julgamento às exigências do outro auto de
infração.
Com efeito, o decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento factual, salvo quando houver razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
apresentado e por manter integralmente o crédito tributário ora exigido.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

VOTO VENCEDOR
Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Redatora designada.
Tendo sido designada para formalizar o voto vencedor, passo a expor as razões
pelas quais a maioria da Turma, deliberando sobre o caso, entendeu por bem dar provimento ao
Recurso Voluntário da Recorrente.
Com a devida vênia ao voto do ilustre conselheiro relator, prevaleceu entre nós o
entendimento de que as operações comerciais sob exame efetivamente ocorreram e os contratos
que as originaram eram válidos, assim como as empresas envolvidas – Veloce Logística S.A e
Veloce Empreendimentos Logísticos S.A - foram legal e devidamente constituídas, possuíam sede
e funcionários próprios (fls. 2.530/2.584), gestão e atividade independentes.
Inclusive, no período em que esteve ativa e operou, a Veloce Empreendimentos
Logísticos S.A não tinha apenas a Recorrente como cliente e parceira comercial. A empresa
possuía outros clientes (fls. 2.585/2.627, amostragem de operações com RLL Transportes), para os
quais também alugava máquinas e equipamentos, atividade essa que era sua verdadeira vocação
institucional e empresarial.Ou seja, trata-se de empresas independentes, cada uma com
existência, patrimônio e negócios próprios.
Portanto, no entendimento que prosperou nessa C. Turma, não há nos autos prova
no sentido de que a Recorrente teria sido constituída com a finalidade exclusivamente fiscal de
economia de tributos, e de que os negócios jurídicos celebrados pela Veloce eram simulados,
como havia inicialmente compreendido a Fiscalização, validada pelo acórdão recorrido. Muito ao
Fl. 2832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.021 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720399/2015-61
35
contrário disso, o que há no processo são provas de negócios jurídicos legítimos, celebrados entre
partes que existiam e agiam de forma independente.
Além disso, e como ponto fulcral da convicção da maioria que se formou na Turma,
compreendemos que a forma como se deu o trabalho fiscal não foi adequada e faltou-lhe,
claramente, amparo legal. A Fiscalização não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, a
fim de provar a ocorrência do ilícito que vislumbrou, e tampouco houve a necessária
desconsideração da personalidade jurídica (disregard of the legal entity) da Veloce
Empreendimentos Logísticos S.A., parceira de negócios da ora Recorrente cuja existência foi
colocada em xeque ao longo do processo fiscalizatório e no lançamento.
No fundo, o procedimento adotado causou uma distorção no instituto da
desconsideração da personalidade jurídica. O correto teria sido fiscalizar a Veloce
Empreendimentos Logísticos S.A, e, se o caso, adotar as iniciativas legalmente previstas para obter
o afastamento da personalidade jurídica de tal contribuinte, ante as eventuais provas de abuso de
forma e ilícitos. Contudo, não foi o que ocorreu.
A Veloce Empreendimentos Logísticos S.A, tal empresa não foi autuada,
responsabilizada solidariamente ou teve sua personalidade jurídica desconsiderada.
Por outro lado, tudo o que fez Fiscalização foi dirigir-se diretamente à apuração
fiscal da Recorrente, refazendo-a e procedendo à glosa das despesas oriundas das operações
comerciais feitas com a Veloce Empreendimentos Logísticos S.A., já tomando por premissa
(equivocadamente) a inexistência jurídica dessa empresa parceira. Esse procedimento não tem
amparo na lei.
Isso porque se a Veloce Empreendimentos Logísticos S.A nunca foi desconsiderada,
e, assim, é uma pessoa jurídica válida.
Caso similar, a propósito, já foi analisado por essa C. Turma em outra ocasião,
tendo-se chegado às conclusões ora alcançadas (1401-006.478 – 1a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária, Rel. Daniel Ribeiro da Silva, na sessão de 11 de abril de 2023):
“me parece que o caminho adotado pela autoridade fiscal no processo
fiscalizatório não foi o mais adequado. Explico.
Em que pese algumas sugestões acerca da existência de um grupo econômico de
fato, a autoridade fiscal não desconsiderou a personalidade jurídica de nenhuma
das empresas do referido grupo. Pelo contrário, autuou apenas a fiscalizada e
refez a sua apuração glosando as referidas despesas. [...]
Da análise dos fatos é possível se deparar com uma vastidão de indícios que
apontam para um verdadeiro abuso de diversas personalidades jurídicas e de um
verdadeiro grupo empresarial de fato. No entanto, caberia ao agente fiscal focar a
sua fiscalização na formação desse grupo econômico e na desconsideração da
personalidade jurídica das empresas que sejam inexistentes de fato, reunindo
toda a atividade empresarial e patrimônio”
Fl. 2833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.021 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720399/2015-61
36
Assim, essas foram as razões que nos levaram, por maioria de votos, a divergir do
posicionamento do nobre colega relator.
Com base no exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para
reformar o acórdão recorrido, revertendo-se as glosas e cancelando-se o
lançamento de IRPJ e o lançamento reflexo de CSLL.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 2834
DF CARF MF
Original